Tribunal: TJES
Processo: 5000777-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coisas; Associação; Impedimento
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

EMBARGADOS:

LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000777-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO
AGRAVADO: LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000777-03.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

EMBARGADOS:

LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO
;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

T
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO
, em face do v. Acórdão constante no Id. 626220, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO
, mantendo incólume a decisão proferida pela Magistrada
a quo.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 639121, a Embargante aduz a ocorrência de contradição no julgado, na medida em que a parte LIONS CLUBE SÃO MATEUS VALE DO CRICARÉ foi excluída da lide nos autos de origem, sendo o acordo firmado com o Agravado LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARÉ válido e apto a ensejar a liberação dos valores depositados nos autos em favor do Embargante.

Os Embargados se manifestaram nos Ids. 662316 e 665908.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 24 de agosto de 2020.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO

EMBARGADO
:

LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARÉ E OUTRO

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,
trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por Centro Recreativo Ouro Negro em face de acórdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível que manteve decisão proferida nos autos do Processo nº 0002420-42.2017.8.08.0047, indeferindo o pleito de expedição de alvará judicial.

O
E
minente Relator,
em seu voto proferido na sessão
pretérita
,
negou
provimento ao recurso,
por entender que o acórdão impugnado não apresenta nenhum dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, demonstrando o mero inconformismo do recorrente
com a conclusão do julgado.

Pedi vista dos autos para analisá-lo
s
com
maior
acuidade e, após apreciação,
não vejo motivos para divergir do voto condutor.

Nestes ter
mos, acompanho
o voto proferido pelo
Eminente
Desembargador
Relator, na íntegra.

É como
voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000777-03.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE: CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

EMBARGADOS:
LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO
;

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO
, em face do v. Acórdão constante no Id. 626220, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO
, mantendo incólume a decisão proferida pela Magistrada
a quo.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 639121, o Embargante aduz a ocorrência de contradição no julgado, na medida em que a parte LIONS CLUBE SÃO MATEUS VALE DO CRICARÉ foi excluída da lide nos autos de origem, sendo o acordo firmado com o Agravado LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARÉ válido e apto a ensejar a liberação dos valores depositados nos autos em favor do Embargante.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de qualquer contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, o Acórdão objurgado abordou, com clareza, que
“a alegação acerca da existência de um acordo entre as partes no Juízo a quo, – como fundamento para que seja autorizado o pretendido levantamento de valores –, não contemplou todos os integrantes do polo passivo da ação de origem, conforme informação anexa extraída dos autos de origem, motivo pelo qual a Magistrada de primeira instância deixou de homologar a referida transação e deu prosseguimento ao feito, não sendo esta decisão objeto de recurso.
”
, restando demonstrado, portanto, que o acordo firmado pelo Embargante não contemplou todos os Requeridos dos autos de origem, não sendo objeto de irresignação em momento oportuno a ausência de homologação da avença no Juízo de origem, tampouco a permanência da parte
LIONS CLUBE SÃO MATEUS VALE DO CRICARÉ
no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de quaisquer vícios no julgado, pretendendo a parte, na realidade, apenas rediscutir o resultado do julgamento.

Contudo, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

EMBARGADOS:

LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE E OUTRO;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.